Tribunal: TJSP
Processo: 2097974-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática indeferindo liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do inciso III, do art. 2o, da Lei Municipal no 7.808, de 20 de dezembro de 2019 de Guarulhos.
Indeferimento da antecipação liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Norma que dispõe sobre a concessão de isenção do pagamento de tarifa nos transportes públicos de passageiros do Município de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática indeferindo liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do inciso III, do art. 2o, da Lei Municipal no 7.808, de 20 de dezembro de 2019 de Guarulhos.
Indeferimento da antecipação liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Norma que dispõe sobre a concessão de isenção do pagamento de tarifa nos transportes públicos de passageiros do Município de Guarulhos aos estudantes que especifica – passe livre estudantil.
Recurso não provido.